Tribunal: TJDFT
Processo: 0719757-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com inventário encerrado, extingue-se a figura jurídica do espólio, cabendo a condição de legitimidade aos herdeiros. Preliminar de ilegitimidade rejeitada.

2. Consoante os arts. 370 e 371 do CPC, compete ao juiz decidir a respeito dos elementos necessários à formação de seu convencimento e zelar pela efetividade do processo. Assim, o feito deve ser julgado antecipadamente quando não houver necessidade de produção de outras provas.

3. O art. 28 da Lei 10.931/04 dispõe que a Cédula de Crédito Bancário é “título de crédito emitido, por pessoa física ou jurídica, em favor de instituição financeira ou de entidade a esta equiparada, representando promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade".

4. A capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é permitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, desde que expressamente pactuada, a partir de 31/03/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01) (Súmula 539 do STJ).

5. Forçoso é reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel se é o único bem dos embargantes utilizado para moradia.

6. Recurso parcialmente provido.